Tribunal: CARF
Processo: 10680.723286/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723286/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.617 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO.
COOPERATIVAS. CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO
DE SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006, era legítimo à Cooperativa
apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura
de seus associados, desde que não suspensa a incidência de tais contribuições
na venda.
PIS/PASEP. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas
gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO.
DIREITO
CREDITÓRIO
APURADO
EM
DILIGÊNCIA.
Comprovada a existência do crédito postulado através de diligência fiscal, resta
confirmada sua liquidez e certeza, devendo ser reconhecido o direito creditório
nos valores apurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que sejam aplicados os resultados dos Relatórios Fiscais
referentes às diligências realizadas em cumprimento às Resoluções proferidas por este
Colegiado, bem como para que proceda a eventual correção, nos exatos termos já determinados
pela DRJ de origem, homologando as DCOMPs vinculadas, até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723286/2010-27
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de análise de PER/DCOMP transmitido para fins de ressarcimento de
créditos de PIS não cumulativa/exportação (mercado externo).
Conforme disposto no Relatório Fiscal, o sujeito passivo transmitiu
PER/DCOMPs referentes a créditos de: (i) Cofins não cumulativa/exportação, (ii) Cofins não
cumulativa/mercado interno, (iii) PIS não cumulativo/exportação, (iv) PIS não
cumulativo/mercado interno, referentes ao período de 01/04/2004 a 31/12/2005. Tais créditos
foram analisados originalmente no Processo Administrativo no 10680.723279/201025.
O objeto do referido processo foi desmembrado em diversos outros processos
administrativos, com base em tributo, matéria e período de apuração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG) proferiu
Despacho Decisório, com fundamento no relatório fiscal produzido no processo administrativo
originário no 10680.723279/2010-25, reconhecendo parcialmente o direito creditório referente à
Cofins) não cumulativa/exportação (mercado externo), reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado, divergindo quanto a: (i) créditos básicos relacionados a aquisições no mercado interno:
(i.a) bens para revenda, e (i.b) bens utilizados como insumos: leite in natura, frete na compra de
leite in natura, e insumos diversos; (ii) créditos presumidos relacionados a aquisições no
mercado interno (bonificação fidelidade); e (iii) aquisições no mercado externo de insumos e
bens imobilizados.
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, argumentando,
em síntese: (i) possibilidade de creditamento integral das aquisições de leite in natura de
associados, com afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade; (ii) direito à
integralidade do creditamento dos valores incorridos na contratação de serviços de frete sobre
aquisição de leite in natura dos associados; (iii) equívoco no cálculo da glosa dos créditos
referentes ao frete; e (iv) erro na imputação da glosa de aquisições de produtos com alíquota zero
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

às receitas de mercado interno não tributado e exportado, uma vez que os bens se destinavam
exclusivamente a venda de produtos tributados no mercado interno, o que impediria a utilização
do rateio proporcional.
Em 11/08/2014, a 1a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PIS NÃO-CUMULATIVO EXPORTAÇÃO.
Somente são passíveis de ressarcimento/compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da
apresentação/transmissão do Perdcomp.
ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Constatado que a autoridade fiscal deixou de computar créditos do regime não
cumulativo, por ela reconhecidos, conforme prevê a legislação aplicável à época, deve
ser deferido o ressarcimento da parcela complementar do correspondente crédito.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Na relação processual relativa à verificação dos créditos da não cumulatividade
pretendidos pelo contribuinte a título de ressarcimento ou compensação, cabe a este a
demonstração da obediência aos parâmetros legais de apuração relativos à comprovação
da existência e à natureza dos dispêndios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Regularmente cientificada do acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário, através do qual argumentou, em síntese: (i) a possibilidade de creditamento integral
das aquisições de leite in natura de associados; (ii) equívoco no cálculo da glosa dos créditos
sobre as aquisições de leite de associados, pois o valor de aquisição de não associados seria
maior do que o considerado pela fiscalização; (iii) direito à integralidade do creditamento dos
valores incorridos na contratação de serviços de frete sobre a aquisição de leite in natura dos
associados; (iv) equívoco no cálculo da glosa referente aos créditos de frete; e (v) erro na
imputação da glosa de aquisições de produtos com alíquota zero às receitas de mercado interno
não tributado e exportado, uma vez que os bens se destinavam exclusivamente a venda de
produtos tributados no mercado interno, o que impediria a utilização do rateio proporcional.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 24 de setembro de 2019, este colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência (Resolução no 3402-002.269) à repartição de origem, para apuração dos créditos da
aquisição de insumos de associados e não-associados, considerando não apenas os
estabelecimentos industriais da Recorrente, mas também seus postos de coleta, e os créditos de
frete na compra de leite in natura, devendo tais levantamentos serem realizados com base nos
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

documentos contábeis, notas fiscais e demais documentos apresentados pela Recorrente no
decurso da fiscalização.
A unidade de origem apresentou seu Relatório de Diligência (fls. 601 a 608),
reconhecendo valor adicional passível de creditamento.
Com o retorno do processo para julgamento, foi proposta nova diligência através
da Resolução no 3402-002.841, para a repartição de origem avaliar a alegação de erro na
imputação da glosa de aquisições de produtos com alíquota zero às receitas de mercado interno
não tributado e exportado, verificando se os bens se destinavam exclusivamente a venda de
produtos tributados no mercado interno, e o reflexo no rateio dos créditos e subsequente glosa,
com a elaboração de nova planilha de cálculo dos créditos reconhecidos em complemento da
informação fiscal elaborada em atendimento à Resolução anterior.
A Unidade de Origem anexou aos autos o Relatório de Diligência Fiscal com os
esclarecimentos solicitados.
A Recorrente apresentou manifestação (e-fls. 645), informando que não possui
ressalvas em relação aos cálculos elaborados pelo órgão fiscal em cumprimento à diligência.
Após, o processo foi encaminhado para novo sorteio perante este Colegiado e
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando a intimação da Contribuinte ocorrida em data de 17/11/2014 (e-fls.
362) e o Recurso Voluntário protocolado em 18/12/2014 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 474), resta demonstrada sua tempestividade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
2. Mérito
Conforme Relatório Fiscal, a Recorrente trata-se de indústria de laticínios com
capital nacional, atuando na industrialização de leite, bem como na armazenagem e revenda de
diversos produtos, que são direcionados para cooperativas e produtores rurais associados, além
de possuir fábrica de ração animal.
No período fiscalizado, após análise de dados contábeis e fiscais, arquivos de
notas fiscais, memórias de cálculos, Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON, foi apurado que a Contribuinte industrializou leite in natura, adquirido de cooperados
associados e de pessoas físicas e pessoas jurídicas diversas, para produção de produtos lácteos
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

com fins de venda no mercado interno e externo. Igualmente adquiriu insumos para
diversificação de sua produção.
Foi realizada a reconstituição dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) apresentados à RFB, sintetizados e agrupados na Tabela 1 – “Apuração dos
Créditos da Contribuição para PIS e COFINS”, relacionando os dados mensais
apurados/declarados pela contribuinte (“VALOR DECLARADO”) e os valores aceitos pela
fiscalização (“VALOR AJUSTADO”).
Tomando por base o Relatório Fiscal produzido no PAF no 10680.723279/2010-
25, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG reconheceu parcialmente o
direito creditório, divergindo com relação aos créditos já mencionados.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela DRJ de origem, remanescendo a controvérsia sobre os seguintes
créditos:
i)
Aquisição de leite in natura de seus cooperados/associados;
ii)
Frete contratado para transporte do leite dos fornecedores às instalações
fabris da unidade cooperativa.
Conforme mencionado na Resolução no 3402-002.269, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, a questão foi objeto de diversos processos
administrativos, com períodos de apuração distintos, e com trâmites processuais ocorridos em
momentos distintos.
Com isso, o i. Conselheiro Relator anterior seguiu o mesmo procedimento
adotado pelos julgadores nos demais processos, com a prévia conversão do julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem apurasse os créditos da aquisição de insumos de
associados e não-associados, considerando não apenas os estabelecimentos industriais da
Recorrente, mas também seus postos de coletas, e os créditos de frete na compra de leite in
natura, devendo tais levantamentos serem realizados com base nos documentos contábeis, notas
fiscais e demais documentos apresentados pela Recorrente no decurso da fiscalização, com
avaliação dos seguintes quesitos:
a) Aquisição de leite de não-associados:
1) Apurar a totalidade de leite adquirido pela Recorrente durante o trimestre
objeto do pedido em questão;
2) Verificar as aquisições de associados e as de não-associados para cálculo dos
créditos da contribuição.
b) Frete na compra de leite in natura:
1) Verificar nas notas fiscais se o valor do frete está por conta do destinatário.
2) Confrontando-se os valores das notas fiscais e livro razão, apurar se houve o
reembolso do frete pelos fornecedores à Recorrente.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

3) Calcular o crédito da contribuição sobre o frete na compra de leite in natura
pago pela Recorrente, descontando-se os valores reembolsados pelos
fornecedores.
4) Alocar o montante do crédito da contribuição correspondente ao trimestre
objeto do pedido e vinculado à exportação
Em cumprimento à Resolução, a Unidade de Origem apresentou Relatório de
Diligência Fiscal, com os resultados abaixo demonstrados.
2.1. Aquisição de leite in natura de seus cooperados/associados
Com relação ao direito creditório originado da aquisição de leite in natura dos
cooperados/associados da Recorrente, a defesa argumenta que tal produto é seu principal
insumo, utilizado para beneficiamento, industrialização e fabricação de vários produtos lácteos,
sendo tributado pelo PIS e pela COFINS, destinado à fabricação de produtos finais tributados e
não tributados.
A cadeia produtiva de laticínios relativa à Recorrente foi ilustrada em razões
recursais da seguinte forma:

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

Em síntese, a Contribuinte justifica o direito creditório em análise com os
seguintes argumentos:
 Antes da suspensão da incidência prevista pela Lei no 10.925/2004, concretizada
pela Instrução Normativa 636/2006, os insumos adquiridos dos respectivos
cooperados, agregados no produto final vendido, estavam sujeitos à incidência de
PIS/COFINS;
 O art. 23 da IN SRF 635/06 supostamente prevê que apenas as aquisições de não
associados autorizam a apuração de crédito, sendo que o art. 26 da IN SRF 635/06
autoriza a apuração do crédito presumido sobre esses valores;
 O art. 15 da MP 2.158-35/2001, versa sobre a exclusão do ato cooperado da base
de débitos, sendo que o direito ao crédito pressupõe que a operação de entrada
(aquisição do insumo) seja tributada pelo PIS e a COFINS;
 O artigo 17 da Lei no 11.033/04 expressamente prevê que “as vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.”
 Até abril de 2006, quando implementada a suspensão prevista no art. 9o da Lei
10.925, as aquisições de leite in natura de associados eram tributadas pelas
cooperativas fornecedoras.
Com razão à defesa.
Sobre a matéria, inicialmente destaco que em 31/03/2014, foi publicada a Solução
de Consulta COSIT no. 65, com efeitos vinculantes, ratificando o direito ao crédito fiscal
integral do PIS/Pasep e da COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que
submeteram o produto à atividade agroindustrial, ainda na vigência da Lei no 10.925, de 2004,
cuja Ementa abaixo colaciono:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não está
impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas,
observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

Destaco os seguintes fundamentos que embasaram a conclusão da Solução de
Consulta em referência:
7. As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito não
se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)
nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos compradores
de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição para o
PIS/Pasep com base na folha de salários relativamente às operações referidas na MP no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V.
8. Para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, o constituinte não traçou as linhas
mestras a serem adotadas na definição da sistemática da não cumulatividade, ficando a
encargo das leis ordinárias modelarem o funcionamento da mesma. Assim, as hipóteses
de creditamento devem seguir a disciplina estabelecida pelo legislador ordinário, que
optou por, ao invés de adotar o modelo vigente para o IPI e o ICMS, estabelecer bases
de cálculo e alíquotas para cálculo dos créditos a serem descontados pelo adquirente.
Logo, as hipóteses que dão direito a crédito para as contribuições não correspondem ao
montante dos valores devidos nas etapas anteriores.
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a cooperativas, deve-se
observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em relação a
aquisições junto a pessoas jurídicas em geral.
10. Sabendo-se que, regra geral, não há impedimento ao aproveitamento de créditos nas
aquisições de produtos junto a cooperativas, não há mais questão de interpretação da
legislação tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente a legislação referente à
situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração de créditos em relação às
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Diante da insurgência da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil
da 8a Região (SP), defendendo a aplicação do inciso II do §2o do artigo 3o da Lei no. 10.637, de
2002 e 10.833, de 20031, foi emitido o PARECER/PGFN/CAT/No 1425 /2014, favorável à
Solução de Consulta COSIT no 65, de 2014.
Com isso, até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006, a Recorrente estava
correta ao aproveitar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura
dos seus associados.
Neste sentido, reproduzo os fundamentos adotados em julgamento ao
Processo Administrativo Fiscal no 10680.723291/2010-30, referente à mesma Contribuinte,
no qual foi proferido o v. Acórdão no 3401-005.1702, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:

1 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO. COOPERATIVAS. CREDITAMENTO DE
LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS ASSOCIADOS.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

14. No caso em apreço, restringe-se a análise às aquisições realizadas de
sociedades cooperativas associadas à contribuinte recorrente e os créditos vinculados a
receitas de exportação (não tributadas, por força de imunidade técnica). Observe-se, a
partir da leitura do relatório fiscal, que o leite in natura de fato é recebido
principalmente dos associados da contribuinte, mas também comprado de não
associados, com o fim de compor estoque. Segundo o entendimento da autoridade
fiscal, em que pese ter a recorrente incluído na base de cálculo dos créditos básicos o
valor do leite adquirido de seus associados, deveria, nos termos do art. 26 da Instrução
Normativa SRF no 635/2006, apurar crédito presumido sobre tais valores, nos
seguintes termos:
"A cooperativa de produção agropecuária não possui direito ao crédito básico de PIS e
COFINS nas operações com associados, por ter o direito de excluir da base de cálculo
dessas contribuições os valores repassados a esses últimos, decorrentes da
comercialização de produto por eles entregues à cooperativa, como determina o inciso
I e § 1° do art. 15 da MP n°2.15835/ 2001. Logo, se não há cobrança de PIS e de
Cofins sobre os valores repassados aos cooperados, o leite adquirido destes não
dará direito ao crédito básico e seu valor deve ser excluído da base de cálculo desse
tipo de crédito.
Por outro lado, o leite in natura adquirido de cooperados dá direito ao crédito
presumido, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Isso altera o valor dos
créditos pretendidos pela empresa já que o crédito básico é calculado com 100% das
alíquotas das contribuições e, no caso, o crédito presumido é calculado com 80%
(para os meses 05 a 07 de 2004) ou 60% destas alíquotas (após 08/2004)" -
(seleção e grifos nossos).
15. Assim, entendeu a autoridade fiscal que, diante do benefício estabelecido
pelo art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a recorrente não teria o direito à
apropriação de créditos básicos da Cofins, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 e do art. 10o da Lei no 10.833/2003, com redação dada pelo art. 21
da Lei no 10.865/2004:
Medida Provisória no 2.158-35/2001 - Art. 15. As sociedades cooperativas poderão,
observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de
cálculo da COFINS e do PIS/PASEP: I os valores repassados aos associados,
decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa; II as
receitas de venda de bens e mercadorias a associados; III as receitas decorrentes da
prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado; V as receitas financeiras decorrentes de repasse de
empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos
encargos a estas devidos.
Lei no 10.833/2003 - Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da
COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos
arts. 1o a 8o: (...) VI. sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária,

Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa apurar o crédito integral da contribuição
social pela aquisição do leite in natura dos seus associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre suspensão da
incidência das contribuições na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO
FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado aos
fornecedores da contribuinte.

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

sem prejuízo das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.15835, de
24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes
aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (...).
Lei no 10.637/2002 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) § 2o Não dará direito a crédito
o valor: (...) II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
16. Segundo o raciocínio da acusação fiscal, ainda que não reconhecido o
direito ao crédito básico da Cofins, a contribuinte teria direito ao crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, na razão de 80% (meses 05 a 07 de 2004) ou
60% destas alíquotas (após 08/2004):
Lei no 10.925/2004 - Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03,
03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. § 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de: (...) III. pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária.
17. O raciocínio não se encontra em harmonia com a legislação tributária, com a
posição deste Conselho, ou com a posição externada em Solução de Consulta pela
própria Receita Federal do Brasil. Isto porque a Lei no 10.925/2004, mencionada pelo
próprio relatório fiscal, prevê, no § 2o do inciso II do art. 9o que a incidência da
contribuição em análise fica suspensa no caso de venda de leite in natura efetuada por
Lei no 10.925/2004 - Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa no caso de venda: (...). II de leite in natura, quando efetuada por
pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei (...). § 2o A
suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal SRF.
18. Com fundamento de validade na norma de 2004, foi editada a Instrução
Normativa SRF no 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF
no 660/2006, cujo inciso I do art. 11 prevê:
Instrução Normativa SRF no 660/2006 - Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: I. Em relação à suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 2o, a
partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da Instrução Normativa no 636, de 24
de março de 2006, que regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004.
19. Assim, o que se observa é que, em primeiro lugar, a Lei no 10.925/2004
estipulou o início da produção de seus efeitos para 01o/08/2004 e, adicionalmente,
condicionou a aplicabilidade do regime à ulterior regulamentação da Receita Federal.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

20. Recorde-se que todos os processos pautados para a presente sessão de
julgamento dizem respeito a períodos de apuração anteriores à edição da norma
regulamentar de 2006, como ocorre nos processos 10680.7232912010-30 (3o trimestre
de 2004) e 10680.7232922010-84 (4o trimestre de 2004), enquanto que, no processo
10680.7232902010- 95 (2o trimestre de 2004), a situação é ainda mais evidente, uma
vez que se refere a período anterior à produção de efeitos da própria Lei no 10.925,
publicada em 23/07/2004, nos termos do quanto determinado no inciso III do art. 17:
Lei no 10.925/2004 - Art. 17. Produz efeitos: (...). III - a partir de 1o de agosto de 2004,
o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei.
21. Assim, até o advento da norma infralegal de 2006, a contribuinte não tinha
direito ao crédito presumido, mas sim ao crédito básico de Cofins, entendimento este
sufragado pela Solução de Consulta no 214, de 01/06/2009, vazada nos seguintes
termos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 214, de 01 de junho de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
EMENTA: PERÍODO DE NÃO APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DIREITO A
CRÉDITO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E
DCTF.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004
(01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser
descontados créditos integrais relativos aos produtos adquiridos de pessoas jurídicas e
de cooperativas de produção agropecuária e que correspondam às hipóteses de
crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. É possível a alteração dos
créditos descontados nesse período, sendo exigida a entrega de Dacons e DCTFs
retificadoras relativas ao período com créditos alterados. Cabe a compensação com
outros tributos e a restituição, bem como a correção pela Selic dos valores a
compensar ou a restituir em relação a pagamentos indevidos ou a maior da COFINS.
Descabe a compensação com outros tributos e o ressarcimento dos créditos da não-
cumulatividade, exceto quando oriundos de receita de exportação ou de vendas sujeitas
à não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero.
Em todos os casos, descabe a correção para créditos oriundos da sistemática não-
cumulativa.
Em idêntico sentido, diga-se, a Solução de Consulta no 216, de
19/05/2008:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 126, de 19 de maio de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
EMENTA PERÍODO DE NÃO APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DIREITO A
CRÉDITO
INTEGRAL.
VENDAS
EFETUADAS
INDEVIDAMENTE
COM
SUSPENSÃO. LANÇAMENTO A DÉBITO DAS CONTRIBUIÇÕES E EVENTUAL
PAGAMENTO.
No período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF no
636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais relativos aos
produtos adquiridos indevidamente com suspensão e que correspondam às hipóteses de
crédito do art. 3o da Lei no 10.833/2003, independentemente da regularidade fiscal do
fornecedor. As vendas efetuadas indevidamente com suspensão, no mesmo período,
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

devem ser revistas, com o lançamento a débito da COFINS e eventual pagamento do
saldo devedor.
23. Esta a posição, não obstante, desta turma julgadora, em diversa formação,
da qual apenas remanesce o Conselheiro Robson José Bayerl, no Acórdão CARF no
3401-002.990, proferido em sessão de 20/03/2015, de relatoria da Conselheira Ângela
Sartori, em que era parte a mesma contribuinte do presente caso, e em que se decidiu
dar provimento parcial para reconhecer o direito ao crédito sobre as aquisições de
leite, vencidos, neste particular, os Conselheiros Julio César Alves Ramos e Robson
José Bayerl, nos termos da ementa abaixo transcrita na parte pertinente ao item sob
exame:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
COOPERATIVAS. CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS
ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa apurar o
crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura dos seus
associados da Cooperativa.
24. Transcreve-se, abaixo, trecho do voto da relatora:
"(...) entendo que não pode prevalecer o entendimento em questão, que, não encontra
qualquer amparo legal. Na verdade, não existe nenhuma disposição normativa vedando
o creditamento nas aquisições dos cooperados.
O benefício da exclusão do ato cooperado da base de débitos do Pis e da Cofins
decorre da MP 215829, que é um instrumento para a aplicação da determinação
constitucional (artigo 146, III, c, da CF/88) de “adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas”.
Trata-se de benefício incontestável e constitucionalmente legitimado, que não pode
significar impedimento para o aproveitamento de um crédito na apuração de Pis e
Cofins, permitido a todos os demais contribuintes que estejam na mesma situação.
Por outro lado, cumpre destacar que o benefício da exclusão do ato cooperado da base
de cálculo do Pis e da Cofins foi, na prática, anulado pela aplicação da alíquota zero
aos produtos derivados do leite. Ou seja, tanto as cooperativas com as sociedades
empresárias, não estão sujeitas ao débito de Pis e Cofins nas vendas de produtos de
laticínios.
Assim, vedar à cooperativa o direito ao crédito nas aquisições de cooperados significa
dar um absurdo tratamento mais oneroso à cooperativa em comparação com a
sociedade empresária, o que é uma contradição inadmissível e totalmente incompatível
com a determinação constitucional de dar tratamento adequado ao ato cooperado.
O que sustenta a Recorrente é que, antes da IN SRF no 636, não existia qualquer
limitação ao aproveitamento de créditos de aquisição de bens e insumos do processo
produtivo. Até o advento da aludida Instrução Normativa, as cooperativas gozavam
tanto do direito às exclusões de base de cálculo a elas aplicáveis quanto aos créditos
apurados em decorrência do regime não-cumulativo, de forma simultânea e sem que
uma circunstância excluísse a outra.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

Em 2004, por meio da Lei 10.865/2004, as cooperativas de produção agropecuária (tal
como a Recorrente), além das exclusões da base de cálculo previstas na legislação,
foram autorizadas a aderir à sistemática não-cumulativa de PIS e COFINS.
Sob esse regime, a cooperativa passou a tomar crédito das aquisições de insumos
necessários à sua atividade (sendo o leite in natura o principal), bem como os
demais créditos previstos nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Nota-se que a regra que autorizou a adoção do regime não- cumulativo às cooperativas
de produção agropecuária ressalvou, expressamente, a subsistência concomitante do
direito às exclusões de base de cálculo previstas no art. 15 da MP 2.15835/ 2001. Esse é,
como visto, exatamente o dispositivo invocado pela Fiscalização para justificar a glosa.
Posteriormente, a Lei 10.925/2004 instituiu a suspensão da incidência do PIS e da
COFINS nas vendas feitas por associados a cooperativas e, conjuntamente, instituiu o
crédito presumido (em alíquotas menores e formas de aproveitamento diversas) em
favor do adquirente.
No entanto, embora a Lei 10.925/2004 (D.O.U de 26/07/2004) tenha estipulado o início
da produção de efeitos das regras relativas à suspensão para 1o de agosto de 2004 (v.
art. 17), é certo também que condicionou a aplicabilidade desse regime à
regulamentação da Receita Federal.
Essa regulamentação, por sua vez, somente ocorreu em 2006, por meio da IN SRF no
636 (D.O.U de 04/04/2006), a qual dispôs “sobre a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos
agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente das aquisições desses
produtos.”
Nesse contexto, pode-se concluir que, antes da IN SRF no 636/2006, não estava
efetivamente em vigor a suspensão das contribuições ao PIS e COFINS nas hipóteses
em exame. Conseqüentemente, até então, era legítima a apuração do crédito integral
das contribuições pela aquisição do leite dos associados da Cooperativa" - (seleção
nossa).
25. O posicionamento desta turma foi ecoado pelo Acórdão CARF no 3402-
003.968, proferido em sessão de 28/03/2017, de relatoria do Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro, em que era parte a mesma contribuinte do presente caso, e que reconheceu
como válidos, por maioria de votos, os créditos apurados em relações às aquisições de
leite in natura, vencidos, neste tema, os Conselheiros Jorge Freire e Waldir Navarro
Bezerra, unificando, assim, o entendimento das duas turmas da 4a Câmara desta
Seção sobre a matéria, nos termos da ementa abaixo transcrita na parte pertinente à
tese em apreço:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN NATURA"
ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias tinham
direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite "in
natura" dos seus associados.
26. Observe-se, por outro lado, que o creditamento implica a necessidade de
observância aos demais requisitos legais em neste sentido, apenas poderá ser
reconhecido para aqueles produtos vendidos sem a respectiva suspensão da incidência
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

das contribuições, em consonância com o quanto decidido, e.g., no Acórdão CSRF no
9903.006.702, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, em sessão de
15/05/2018.
Assim, voto por conhecer e julgar procedente o recurso voluntário neste
particular para reconhecer o creditamento, mas somente para os produtos por elas
vendidos sem a suspensão da incidência.
Em razão dos mesmos fundamentos, voto pelo reconhecimento do direito ao
crédito da contribuição para o PIS, originado da aquisição de leite in natura de seus
cooperados/associados, devendo ser aplicados os resultados das diligências fiscais
realizadas neste processo, no valor apontado no Relatório Fiscal abaixo tratado.
2.2. Frete contratado para transporte do leite dos fornecedores às instalações
fabris da unidade cooperativa.
A Fiscalização glosou os créditos de frete na aquisição de leite das cooperativas
associadas da Recorrente, contratado para o transporte do leite dos fornecedores à instalação
fabril da Recorrente, concluindo que a contabilidade da Recorrente demonstra que o ônus
correspondente foi descontado dos pagamentos aos fornecedores do insumo.
Defende a Recorrente que houve glosa a maior do frete, uma vez que somente em
algumas operações houve o desconto desse encargo dos fornecedores.
Com relação ao crédito em análise, igualmente colaciono os fundamentos
demonstrados no r. voto do i. Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
proferido em julgamento ao PAF no 10680.723291/2010-30, acima mencionado:
28. Em segundo lugar, quanto ao (ii) frete contratado para transporte do leite
dos fornecedores ao parque fabril da unidade cooperativa, como se denota do relatório
fiscal aventou-se que o valor referente aos serviços de frete, na compra de leite in
natura, seria descontado dos fornecedores deste insumo:
"A autoridade fiscal fundamentou sua conclusão com base nos lançamentos contábeis
da Recorrente. Assim, conclui a fiscalização que, se o ônus desse serviço foi suportado
pelos fornecedores de leite e não pela CCPRMG, os créditos relacionados ao frete na
compra de leite in natura devem ser glosados".
29. Reproduzo as razões do Conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira, antigo e
respeitado integrante deste colegiado, redator do voto vencedor do já mencionado
Acórdão CARF no 3401-002.990:
Parece-nos que razão não assiste à contribuinte neste aspecto do seu recurso
voluntário.
A autoridade de jurisdição, ao apreciar os pedidos e o direito creditório alegado pela
contribuinte, decidiu glosar os créditos relacionados aos gastos com fretes para
transportar o leite in natura adquiridos dos associados (...) porque se constatou, com a
análise dos lançamentos contábeis, que esses custos foram descontados dos
fornecedores do leite.
Tanto a autoridade de jurisdição, como os julgadores a quo, esposarem o mesmo
entendimento e concluíram que o ônus do frete foi suportado pelos fornecedores de leite
e não pela CCPR- MG, que procurou se creditar dos mesmos (sic).
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

A contribuinte contesta esta decisão e afirma que é ela que consta como a única titular
dos contratos e demais documentos relativos a esses serviços de transporte e foi ela
quem assumiu o ônus dos pagamentos aos prestadores do serviço.
(...) Ocorre que as leis que disciplinam a matéria são meridianamente claras: o direito
ao creditamento requer que os respectivos gastos tenham sido pagos ou creditados
pela contribuinte em favor do prestador de serviços. In verbis nas Leis n. 10.637/2002
e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(... ) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II aos custos
e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País (...).
A recorrente não contesta que, no período de 01/2006 a 03/2007, esses gastos com frete
foram descontados dos valores devidos aos fornecedores do leite in natura, seus
associados, conforme constatado pela autoridade fiscal e demonstrado pelos
lançamentos contábeis da contribuinte.
Essa transferência do ônus do frete para o fornecedor subtrai da contribuinte uma
das condições definidas pela Lei para justificar o direito ao creditamento, qual seja:
ter tido o ônus de ter pago o frete. Correta a argumentação dos julgadores de 1o piso
que afirmaram:
Se a própria contabilidade da Cooperativa evidencia que esses custos foram
descontados dos fornecedores de leite, a conclusão a que se chega é que não poderiam,
em nenhuma hipótese, ser apropriados como créditos pela interessada.
Sendo assim, divergimos do voto da Conselheira Ângela Sartori neste item e propomos
seja negado provimento ao recurso voluntário" - (seleção e grifos nossos).
30. Observa-se, por outro lado, que, nos termos da diligência, foi a contribuinte
recorrente (destinatário) quem arcou com o transporte e, ao verificar se houve
reembolso do frete pelos fornecedores à autuada, informa que houve desconto do frete
apenas no "primeiro percurso" dos fornecedores, durante todo o ano de 2004,
conforme lançamentos contábeis na conta 42539 do livro razão.
31. Em nosso entendimento, o frete, como modalidade de custo de aquisição
para o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado, sem guardar
absolutamente qualquer relação, diga-se, com a sistemática de creditamento do bem
transportado. Tampouco é possível se presumir, sem suporte probatório adequado, que
houve repasse dos custos aos cooperados.
32. Neste sentido, ademais, o posicionamento adotado pelo Acórdão 3402-
003.968, proferido em sessão de 28/03/2017, já referido, vencidos os Conselheiros
Jorge Freire e Waldir Navarro Bezerra, que negaram provimento, e as Conselheiras
Thais de Laurenttis Galkowicz e Maysa de Sá Pittondo Deligne, que deram
provimento em maior extensão para reconhecer o direito ao crédito em relação à
totalidade dos fretes, nos termos da ementa abaixo transcrita na parte pertinente à
matéria em debate:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a forma
de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão legal neste
diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade.
33. Transcreve-se, abaixo, trecho das razões que fundamentam o voto
vencedor, que adotamos como nossas:
"18. Não obstante, outro ponto de discórdia no presente caso diz respeito ao
creditamento feito pela recorrente em razão do pagamento de frete na aquisição de
leite in natura.
Convém destacar que, segundo o que restou apurado nos autos, a fiscalização e o
contribuinte convergem em relação ao fato de que o frete em questão foi formalmente
arcado pela Recorrente, consoante se extrai das notas fiscais de aquisição do leite in
natura, donde se extrai que o frete para tais operações é custeado pela recorrente,
configurando, pois, custo na aquisição de tais bens. Em suma, a recorrente e a
fiscalização admitem que o frete em questão é formalmente custeado pela recorrente, o
que torna este fato inconteste.
A discussão, todavia, gravita em torno do fato da recorrente repassar os custos de tais
fretes para seus fornecedores, o que, por sua vez, impediria atribuir à referido frete a
natureza de custo de aquisição (...).
(...) 21. Não é demais lembrar que estamos tratando de uma cooperativa, que recebe os
bens dos seus cooperados para vendê-los no mercado. Uma parcela do montante
recebido por esta venda feita no mercado é devolvido ao cooperado em razão da sua
produção, oportunidade em que a recorrente faz o desconto do valor pago a título de
frete e que é aqui questionado.
(...) 22. Logo, se a recorrente recupera o valor do frete que, formalmente, é por ela
pago, não é possível dar a tal frete o tratamento material de custo de aquisição, o que
torna válida a glosa aqui debatida.
23. Ressalte-se, todavia, que ainda remanesce uma questão neste tópico em particular,
haja vista que, subsidiariamente, o contribuinte alega a existência de um equívoco no
cálculo desta glosa. Assim, segundo o recorrente, a fiscalização teria partido da
premissa que o custo com todos os fretes glosados teria sido repassado aos seus
cooperados, o que não seria verdadeiro, já que tal repasse se limitaria apenas à
parcela do leite transportado.
(...) A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão, até que porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete
sofreu a incidência integral da contribuição e, por isso, não pode ser comparado ao
procedimento aplicável ao bem transportado.
Logo, uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente, ele
deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Inclusive, é assim que tem decidido este Tribunal administrativo.
Com base em tais fundamentos reconheço como válido apenas aquele crédito de frete
tomado pela recorrente e cujo custo de aquisição não foi repassado para seus
associados.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

(...) 29. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto para: (...) (ii) reconhecer como válido apenas aqueles créditos de frete
tomados pela recorrente e cujo custo de aquisição não foi repassado para os seus
associados" - (seleção e grifos nossos).
Assim, voto por conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso voluntário neste
particular, devendo ser reconhecidos unicamente os créditos de frete tomados pela
recorrente e não repassados a seus associados, mantendo-se, portanto, a glosa
concernente ao montante descontado dos fornecedores no "primeiro percurso", nos
exatos e precisos termos do relatório de diligência fiscal.
Observo que a conclusão adotada na decisão acima colacionada,
recentemente foi ratificada pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através do v. Acordão no 9303-011.734 , de relatoria do Ilustre Conselheiro Valcir Gassen,
proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à demonstração
de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de Contribuintes, julgando
matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de maneira diversa da assentada
no acórdão recorrido.
Assim, compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra
decisão que der a legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF, sendo que não
será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência (art. 67, § 1o, do
RICARF).
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE
NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito
quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
Portanto, igualmente deve ser reconhecido o direito creditório em referência,
no valor apontado no Relatório de Diligência Fiscal abaixo tratado.
2.3. Dos resultados das diligências realizadas neste processo
Em resposta à Resolução no 3402-002.269, a Unidade de Origem apresentou
os seguintes esclarecimentos em Relatório Fiscal de Diligência, verificando a existência,
certeza e liquidez do crédito nos seguintes valores:
a) AQUISIÇÃO DE LEITE DE NÃO ASSOCIADOS
1) Apurar a totalidade de leite adquirido pela Recorrente durante o trimestre
objeto do pedido em questão;
2) Verificar as aquisições de associados e as de não-associados para cálculo dos
créditos da contribuição.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

Em relação ao creditamento de leite in natura adquirido de associados e não associados
do período de apuração de janeiro a março de 2005, segue abaixo o Quadro 1 com o
demonstrativo mensal dos cálculos efetuados para os valores passíveis de creditamento
do PIS (mercado interno, não tributado e para a exportação), com base nas aquisições de
associados e de não associados.

b) FRETE NA COMPRA DE LEITE IN NATURA
1) Verificar nas notas fiscais se o valor do frete está por conta do destinatário.
O Sr. Relator determinou que a unidade apure os créditos de frete na compra de leite in
natura, “(...) devendo tais levantamentos serem realizados com base nos documentos
contábeis, notas fiscais e demais documentos apresentados pela Recorrente no decurso
da fiscalização.”
Intimamos a empresa, através do TERMO DE CIÊNCIA E INTIMAÇÃO –
DILIGÊNCIA FISCAL, com ciência em 08/01/2020, o que se segue:
“1) Apresentar cópia digital (extensão PDF) dos conhecimentos de transporte cujos
dados estão relacionados no arquivo “COMPROVAÇÃO TOMADOR DO FRETE.xlsx”,
anexado ao DCC.”
Em 28/01/2020, a empresa responde ao Termo e alega o que se segue:
“Para resposta a esse item, a contribuinte apresenta os documentos listados abaixo,
inseridos no arquivo “Docs_Comprobatorios.pdf”, bem como a planilha nomeada
“CCPR
-
NF
FRETE
-
FISCALIZACAO
2005”
inseridas
no
arquivo
“Docs_Comprobatorios.rar”:
- Resumo de Pagamentos a Fornecedor
- Razão Auxiliar de Fornecedores
- Laudo Pericial do Incêndio na Memovip,
- CTRC no 8 e 469 ambos do local 18
A contribuinte esclarece que está apresentando apenas os CTRC's (Conhecimentos de
Transporte) referentes ao local 18, pois os arquivos dos demais estabelecimentos
encontravam-se na Memovip, quando do incêndio ocorrido em 2014 (laudo anexo).
Contudo, a contribuinte apresenta o Resumo de Pagamento a Fornecedor e o Razão
Auxiliar de Fornecedores, relativos a todos os conhecimentos de transporte listados na
intimação, os quais comprovam, inequivocamente, que a CCPR efetivamente arcou com o
pagamento dos fretes, fazendo jus ao crédito de PIS e COFINS respectivo.”
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

2) Confrontando-se os valores das notas fiscais e livro razão, apurar se houve o
reembolso do frete pelos fornecedores à Recorrente.
Ao apurar se houve o reembolso do frete pelos fornecedores de leite in natura, em
atendimento ao que foi solicitado pelo Sr. Relator, analisamos a conta no 42539 –
“FRETES PRIM.PERC.PART.PRODUTOR”, cujos valores principais da conta são
lançamentos a crédito e que, juntamente com o nome da conta (“PART.PRODUTOR”)
sugere que há participação do produtor no custeio do frete. O quadro 2, abaixo, mostra
os valores mensais lançados nessa conta.

Solicitamos à contribuinte, através de mensagem por e-mail, em 15/04/2020, que a
contribuinte justificasse os valores relacionados no Quadro 2:
“(...)
Há na contabilidade da CCPR-MG os seguintes lançamentos a crédito na conta no 42539
– “FRETES PRIM.PERC.PART.PRODUTOR":
(...)
Esses valores mensais, smj, diminuem os valores pagos pela empresa a título de fretes -
primeiro percurso, lançados a débito na conta no 42536 - "FRETES E CARRETOS -
1oPERCURSO". Logo, são valores descontados dos fretes, como participação do
produtor, como o nome da conta sugere.
Gostaria da posição de vocês sobre essas contas.”
Em resposta à mensagem acima, em 25/05/2020, Samira Ribeiro Narciso, com poderes
de substabelecimento, conforme anexo, esclarece o que se segue:
(...)
Podemos verificar que a própria contribuinte afirma que os valores lançados na conta no
42539 – “FRETES PRIM.PERC.PART.PRODUTOR" decorrem de acordo comercial
entre a CCPR e cooperados.
A contribuinte alega que “O fato de ter existido, em determinado período, acordo
comercial entre a CCPR e cooperados, que tomam como parâmetros, dentre outros
aspectos, parte do valor de frete incidente sobre a operação, não é suficiente para
desnaturar a CCPR como contratante de fato e direito do frete”. Porém, há que ser
descontado o valor arcado pelos produtores de leite, conforme determinado pelo Sr
Relator, que adotou os termos da resolução 3401- 000.879:
“(...)
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

3) Calcular o crédito da contribuição sobre o frete na compra de leite in natura
pago pela Recorrente, descontando-se os valores reembolsados pelos
fornecedores.
Portanto, esses valores devem ser glosados dos créditos com FRETE NA COMPRA DE
LEITE IN NATURA.
3) Calcular o crédito da contribuição sobre o frete na compra de leite in natura pago
pela Recorrente, descontando-se os valores reembolsados pelos fornecedores.
Segue abaixo o Quadro 3 com o demonstrativo mensal dos cálculos efetuados para os
valores passíveis de creditamento do PIS (mercado interno, não tributado e para a
exportação), com base nos valores de frete de leite in natura, tendo como glosa os
valores creditados na conta no 42539 – “FRETES PRIM.PERC.PART.PRODUTOR”.

4) Alocar o montante do crédito da contribuição correspondente ao trimestre objeto do
pedido e vinculado à exportação
Em cumprimento, segue o Quadro 4, abaixo, com a alocação do montante dos valores
passíveis de creditamento do PIS para o trimestre objeto e vinculado à exportação.

Portanto, o valor total do montante, passível de creditamento, para o “PIS Mercado
Interno – NÃO TRIBUTADO” reconhecido, para o primeiro trimestre de 2005, é de R$
301.496,31.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.617 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723286/2010-27

Com relação ao alegado erro na imputação da glosa de aquisições de produtos
com alíquota zero às receitas de mercado interno não tributado e exportado, a Unidade de
Origem prestou os esclarecimentos nos autos através do Relatório de Diligência, sobre os quais
concordou a Recorrente, motivo pelo qual deve ser aplicada a conclusão da respectiva diligência.
Portanto, deve ser reconhecido o direito creditório nos valores apurados no
Relatório de Diligência Fiscal.
2.4. Do cumprimento da decisão da DRJ
Sucessivamente, argumentou a Recorrente que neste processo paradigma houve a
transferência do crédito reconhecido para outro processo, resultando na manutenção do débito
indicado para compensação com o crédito vinculado aos PERs dos respectivos processos.
Esclareceu que a Unidade de Origem manteve os processos nos
10680.723286/2010-27 e 10680.723297/2010-15 sem nenhum crédito, bem como a cobrança
integral dos débitos das respectivas DCOMP’s.
Com isso, pediu pelo cumprimento do acórdão de primeira instância, para que os
créditos reconhecidos sejam alocados nos respectivos processos administrativos, homologando-
se as DCOMPs a eles vinculadas, até o limite do crédito reconhecido.
Com relação ao pedido em referência, deve a Unidade Preparadora averiguar o
erro apontado pela Recorrente por ocasião da liquidação da presente decisão, procedendo à
eventual correção, nos exatos termos já reconhecidos pela DRJ de origem, bem como por meio
deste Acórdão.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que sejam aplicados os resultados dos Relatórios Fiscais referentes às diligências realizadas em
cumprimento às Resoluções proferidas por este Colegiado, bem como para que proceda a
eventual correção, nos exatos termos já determinados pela DRJ de origem, homologando as
DCOMPs vinculadas, até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital